Tribunal: TJBA
Processo: 8003772-25.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003772-25.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s): APELADO: EDUARDO V DOS SANTOS Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. PREVALÊNCIA DE NORMA ADMINISTRATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Ilhéus contra a sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, devido à não apresentação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) da parte executada, requisito exigido pelas Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). II. Questão em discussão 2. A controvérsia central consiste em determinar se a extinção da execução fiscal é medida adequada quando o ente exequente, embora intimado, não fornece o CPF do devedor, confrontando o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 876) com as normativas supervenientes do Conselho Nacional de Justiça, que visam à eficiência e à racionalização dos processos judiciais. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 876, consolidou o entendimento de que a ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado na petição inicial não constitui motivo para o seu indeferimento, uma vez que a Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/80), por sua especialidade, não prevê tal requisito. 4. Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça editou as Resoluções nº 547/2024 e nº 617/2025, estabelecendo, em seu artigo 1º-A, a obrigatoriedade da extinção das execuções fiscais que não contenham a indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se tal regra em qualquer fase do processo. 5. As referidas resoluções do CNJ, fundamentadas no princípio constitucional da eficiência administrativa e na necessidade de racionalizar o sistema judiciário, representam uma evolução normativa que se sobrepõe ao entendimento jurisprudencial anterior. A indicação do CPF/CNPJ tornou-se um pressuposto indispensável para a viabilidade de atos executivos essenciais no contexto do processo eletrônico, como a realização de penhora de ativos financeiros por meio de sistemas integrados. 6. A ausência de tal dado cadastral essencial inviabiliza o desenvolvimento válido e regular do processo, configurando a hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. A manutenção de um processo executivo sem a perspectiva concreta de satisfação do crédito atenta contra a eficiência e a razoável duração do processo. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. A extinção da execução fiscal pela não indicação do CPF ou CNPJ da parte executada é legítima e se impõe, em conformidade com o artigo 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação dada pela Resolução nº 617/2025. 2. A exigência de dados cadastrais essenciais, como o CPF/CNPJ, configura pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo no atual contexto do sistema de justiça eletrônico, prevalecendo a norma administrativa do CNJ sobre o entendimento jurisprudencial anterior (Tema 876/STJ), em observância ao princípio da eficiência administrativa." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8003772-25.2025.8.05.0103, em que figuram, como apelante, MUNICIPIO DE ILHEUS, e, como parte apelada, EDUARDO V DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, _____ de ____________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça